Tribunal: TJPA
Processo: 0011707-22.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011707-08.2010.8.14.0301
APELANTE: RUTHE MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011707-08.2010.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: RUTH MONTEIRO DOS SANTOS

ADVOGADAS: NILZA RODRIGUES BESSA OAB/PA 6.625, NATALIN DE MELO FERREIRA OAB/PA 15.468

APELADO: BB LEASING S/A ARREDAMENTO MERCANTIL.

ADVOGADOS:SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS OAB/PA 21.148-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21.078-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DEABUSIVIDADE NA CLAUSULA
DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS QUE ESTÃO DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.COMISSÃO DE PERMANENCIA. ALEGAÇÃO

APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL
.
JUROS DE MORA CABIVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO.
DANO MORAL E MATERIAL.NÃO CONFIGURADOS
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

À UNANIMIDADE

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação (ID.2161941-Pág.1/18) interposto por
ALVARO LUIZ CAVALCANTE DA SILVA
em face de sentença proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de
BB LEASING S/A ARREDAMENTO MERCANTIL
, tendo o recorrente firmado um contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo e que verificou uma abusividade nas cláusulas contratuais, além de anatocismo e juros exorbitantes.

O Juízo
a quo
proferiu sentença (ID.2161940-pág.1/14), julgando improcedente o pedido formulado pela autora e, consequentemente, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID.2161941-Pág.1/18), alegando, em síntese: revisão das cláusulas contratuais, dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros, da comissão de permanência, da mora, da multa moratória, bem como ao pagamento em dobro o que foi pago indevidamente e danos morais e materiais, pelo constrangimento.

O Juízo
a quo
manteve integralmente a sentença recorrida, bem como determinou a intimação da parte apelada para contrarrazoar e, após, a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID.2161941-Pág.19).

BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A apresentou Contrarrazões (ID.2161942-Pág.1/9), pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

O feito foi distribuído à minha relatoria, e em
decisão de admissibilidade recursal (ID n.º 2177620-Pág.1), recebi o recurso em seu duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012, caput).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

(RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de
preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID.2161931-Pág.2)
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Pois bem,
passo à sua análise de mérito.

Nego provimento ao apelo

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda,
declarando que os valores cobrados pelo réu estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, não havendo que se declarar uma abusividade nas cláusulas contratuais, além de anatocismo e juros exorbitantes.

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma,
sob argumento de que não foram observados:

revisão das cláusulas contratuais, dos juros remuneratórios, da capitalização dos juros, da comissão de permanência, da mora, da multa moratória, bem como ao pagamento em dobro o que foi pago indevidamente e danos morais e materiais, pelo constrangimento.

Passemos análise dos temas:

I-DA REVISÃO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS

Em análise aos contrato firmado entre as partes (ID.2161938-Pág.2/5), verifica-se trata-se de um contrato por adesão, contrato que evidentemente reúne todos os requisitos de validade dos negócios jurídicos ( objeto lícito, partes maiores e capazes, forma não defesa em lei),ausência de demonstração de existência de vícios de consentimento que justificariam sua revisão ou anulação,

tendo a apelante pleno conhecimento e total ciência das cláusulas contratuais, termos e valores inerentes às obrigações assumidas no pacto em comento, que validamente assinou.

Ademais, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme o contrato juntado aos autos celebrado entre os anos de 2008 a 2013 prevê as seguintes taxas:1,53% a.m. e 19,99% de juros ao ano; enquanto a taxa média de mercado, na mesma data do contrato, em agosto/2008 foi de 2,43% ao mês e 33,34% ao ano ou seja, são compatíveis com a taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação. Por essa razão, neste aspecto, não existe abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira, pois não seria uma desvantagem exagerada a justificar a nulidade do ajuste, em face da média consolidada pelo Banco Central.

Nesse sentido:

Ação
de conhecimento objetivando o Autor
a anulação
do
contrato
de empréstimo consignado celebrado com o Réu ou a
revisão
da avença com aplicação dos juros contratualmente previstos, na forma simples, e a sua fixação em 1% ao mês, além da devolução em dobro, dos valores cobrados a maior e indenização por dano moral. Sentença que julgou i
mprocedente
o pedido inicial. Apelação do Autor.
Taxa de juros que não limitada ao percentual de 12% ao ano ante a revogação do artigo 192, §3º da CF pela EC nº.40/2003
.Ausência de prova de que tenha sido adotada taxa de juros superior à média de mercado para a operação
bancária
em discussão. Inexistência de rasura no
contrato
de empréstimo, sendo o valor financiado
nele
indicado aquele mencionado pelo Apelante.

Capitalização de juros que foi validamente pactuada, pois constou do instrumento entregue ao consumidor a indicação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal. Entendimento pacificado no RESP 973827/RS. Sentença que se mantém. Desprovimento da apelação. (TJ-RJ-APL:00136545720168190206, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:19/06/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

II-DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Assegura a parte recorrente que o contrato demonstra de forma clara que a clausula sobre capitalização de juros em prazo inferior ao anual sua abusividade, sob o fundamento de que, em razão da natureza do contrato de adesão, o apelante não teve condições de debater os termos e condições do contrato, razão pela qual inexistiria pactuação contratual que validasse a incidência de capitalização de juro.

Primeiramente, acerca da alegação da capitalização de juros em prazo inferior ao anual, destaco que a questão já foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento de matéria de repercussão geral, no RE 592377,
vide infra:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Além disso, entendo que o fato de a parte ter aderido a um contrato com cláusulas postas unilateralmente pelo banco, por si só não justificam o automático reconhecimento de abusividade de todas as cláusulas contidas no instrumento, o que somente poderá ser reconhecido mediante análise conforme a legislação vigente, o entendimento jurisprudencial pacificado pelos Tribunais, bem como por meio da verificação de eventual vício de consentimento no momento da contratação, o que não vislumbrei no caso em análise.

Do mesmo modo, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos, já que expressamente prevista nas cláusulas do contrato acostado aos autos
(ID.2161938-Pág.2//5), sendo estipulada a taxa de 2,43% ao mês e 33,34% ao ano, cumprindo notar que a taxa de juros anual supera a soma de 12 vezes a taxa de juros mensal, portanto, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS

31/3/2000
.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n.

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel.

Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel

Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
)

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Por oportuno, esclareço meu entendimento no sentido de que, ainda que a importância dos precedentes somente tenha sido enaltecida pelo Código de Processo Civil de 2015, a necessidade de uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios transcende a esfera processual, na medida em que encontra respaldo na própria Constituição Federal, como forma de conferir maior segurança jurídica, estabilidade, imparcialidade e eficiência à prestação jurisdicional, sendo, portanto, aplicável ao caso.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.
(Tema 246/STJ)

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS
. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Do mesmo modo, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, da decisão proferida no julgamento da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cuja ementa foi assim vazada:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENT
O - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ
- MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, nesse assunto devendo ser mantida os seus termos.

III- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Com a entrada em vigor da Lei nº.11.672/08 que regulamentou o procedimento dos recursos repetitivos e, culminou no julgamento do Resp.1.061.530-RS, da relatoria do ministro ARI Pargendler (2ª seção do STJ), tratando da questão referente aos juros remuneratórios da seguinte forma:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na lei de usura (Decreto 22.626/33), súmula 596 do STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Cumpre ainda destacar o que preconiza a Súmula 382 do STJ, in verbis:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”

Dessa forma, não restou configurado a abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, estipulada no contrato pugnado
,
estando adequado ao posicionamento da Súmula 382 do STJ.

IV- DA COMISSÃO DE PERMANENCIA

Verifica-se que o apelante não se manifestou em sua petição inicial quanto a incidência da comissão de permanência que demostrem que fora pactuada e que houve cumulação desta com juros e multa, somente deixou para pleitear em sede de apelação, promovendo verdadeira inovação recursal.

Impende destacar, que a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força m
aior, nos termos dos arts. 1.103 e 1.104 do CPC/15:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação do pedido em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal
. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017).

No mesmo sentido colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE
RECURSAL
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA
APELAÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos
contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. 2. A
apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3
. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize
inovação
recursal
, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ
. 4. A
apelação
devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na
apelação
. 5. Recurso desprovido. À unanimidade. (2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO
PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08).

EMENTA:
APELAÇÃO
CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA. APELANTE QUE REQUEREU DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DO CREDOR PARA PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
EM RECURSO DE
APELAÇÃO
. INADMISSÍVEL
. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A parte não contestou a ação e consequentemente não purgou a mora; isso quer dizer que em momento algum veio aos autos fazer qualquer pedido, ainda que fosse referente a prestação de contas. II- Muito embora exista deferimento nos autos de busca e apreensão de prestação de contas do banco credor, para posterior cobrança do saldo remanescente, tal pedido deve ser ventilado quando da defesa do réu, não podendo ele em sede de embargos de declaração, que para tanto fora rejeitado, e nesta fase
recursal
, inovar no pedido. III- Uma vez precluso seu
direito
, deveria o apelante propor ação própria para sua pretensão. IV- Recurso conhecido e Desprovido. (2018.02090023-70, 190.515, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO
PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-24).

Convém mencionar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná:

DECISÃO: ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA
CÍVEL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NÃO CONHECER DO APELO. EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
- SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PAGA NA SEARA ADMINISTRATIVA, EM VALOR MAIOR DO QUE O PERCENTUAL DE INCAPACIDADE APURADO NOS AUTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE RECEBIDO - ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL -
INOVAÇÃO
RECURSAL
.RECURSO NÃO CONHECIDO.
A tese do apelante de que a indenização recebida na seara administrativa, deve ser atualizada monetariamente desde a edição da MP 340/2006, reflete alteração do pedido inicial em sede
recursal
, não merecendo, portanto, conhecimento
. (TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1416336-1 - Pato Branco - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 12.11.2015) (TJ-PR - APL: 14163361 PR 1416336-1 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 12/11/2015, 10ª Câmara
Cível
, Data de Publicação: DJ: 1724 21/01/2016).

Portanto, não conheço do pedido de comissão de permanência por se tratar de inovação recursal.

V- DO DANO MORAL

Em análise aos fatos narrados nos presentes autos, verifica-se que não há dano moral passível de indenização, estando no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra e à dignidade do autor, pois, a despeito da suposta abusividade do percentual utilizado pelo banco quando da cobrança, tais valores permanecem sendo devidos em razão da contratação firmada entre as partes, tendo o autor concordado expressamente com a incidência dos encargos e com os valores estipulados no contrato, de modo que sequer poderiam ser objeto de devolução.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. Limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados em 30% dos vencimentos. Dano moral. Mero dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização. Dano moral não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 10283388220158260602 SP 102833-82.2015.8.26.0602, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 25/10/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2017)

VI-DA MORA:

Estando as decisões acima, legais e corretas, tanto a capitalização dos juros inferior a um ano no cédula de crédito bancário firmado, como os juros incidentes no financiamento realizado, desse modo, se legais estão os juros, e caso tenho o autor deixado de efetuar os pagamentos, certamente se encontra em mora para com o credor.

Além do mais, quando o autor buscou o produto da parte ré (dinheiro necessário à aquisição do bem que pretendia comprar), recebeu como resposta, o proposta de um contrato em parcelas fixos, cujo contrato, por ele assinado, demonstro o valor do parcelo, o número de parcelas, o valor total do financiamento, portanto tinha todas as informações quando decidiu efetuar o negócio jurídico.

O valor da parcela, que inicialmente aceitou, por motivos que não podem ser atribuídos a parte ré, se em algum momento já não pode mais ser cumprida, não se deu em razão de aumento do valor ou de inesperada vantagem a ré, decorrente de alguma mudança econômica. As parcelas que optou são fixas, sendo ele sabedor desde o início do pacto o valor correspondente a cada uma.

Se o autor, que antes os pagava, eventualmente parou de fazê-lo, é porque alguma outra despesa de sua vida, tornou-se prioritária e optou por não cumprir mais o que acordara no negócio jurídico dos autos.

Desta forma, não pode referir que não esteja em mora, não se pode falar em afastar as suas consequências que sejam legais, advindas da mora.

Diante disso, entendo por improcedente o pedido, neste ponto.

Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

VII- DA MULTA MORATÓRIA

Compulsando os autos (ID.2161938-Pág.4) constatou-se que o contrato prevê a possibilidade de cobrança de multa de mora, a qual também é cobrada em conformidade com a lei, pois o art. 52 da Lei n° 8.078/90, dispõe que a multa de mora não pode ser superior a 2%, previsão esta que o contrato atende de forma inequívoca.

Art. 52 (...)

§ 1° multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º.8 1996)

Com efeito, a cobrança dos juros moratórios encontra-se em perfeita consonância com a legislação pátria, não procedendo as alegações da Autora.

ii

VIII- PARTE DISPOSITIVA

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto

Belém,

de

de

2020.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/11/2020